Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA NÃO APLICADA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA BASEADA NA EXTINÇÃO DA BTN. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIO EXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA TESE DO APELO. SUBSTITUIÇÃO DA BTN PELA REGRA DO ART. 49, § 1o, DO CP. EFEITOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que o prazo recursal do Ministério Público inicia-se a partir de sua intimação pessoal, e não na data de disponibilização do acórdão no diário de justiça eletrônico.
2. Excepcionalmente, são admitidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, desde que decisivo para o resultado do julgamento.
3. Verifica-se a ocorrência de premissa equivocada no voto condutor do acórdão embargado, ao afirmar que a pena de multa, prevista como preceito secundário do art. 1o, II, da Lei n. 8.137/1990, deixou de ser aplicada pelo sentenciante em virtude de já tramitar execução fiscal contra o réu/embargado.
4 A extinção do BTN pela Lei n. 8.177/1991 não leva à extinção da pena de multa estabelecida no tipo penal, devendo ser aplicada, em substituição, a regra do art. 49, § 1o, do Código Penal, que vincula o valor do dia-multa ao salário mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes deste tribunal e do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.